Tribunal: TJPA
Processo: 0813018-59.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-01-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813018-59.2021.8.14.0000

PACIENTE: GILBERTO DE SOUSA SILVA

AUTORIDADE COATORA: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DO NOME DO PACIENTE DO PROCESSO QUE TRAMITA EM 1º GRAU QUE APURA PRÁTICA DE HOMICÍDIO.

EQUÍVOCO NA IDENTIFICAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ CONSTITUÍDA QUE DÊ CERTEZA DO ALEGADO. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1.A via estreita do writ, de rito célere e sumário, não comporta o exame da alegação de erro quanto a identificação do paciente, que estaria na iminência de ser preso em razão de decreto prisional, se não comprovada de pronto, sendo imperiosa uma apreciação pelo juiz da causa.

2. No presente caso, apesar das alegações de existência de erro de identificação do verdadeiro autor do crime em questão, a documentação apresentada não autoriza a conclusão firme de o paciente não ser o autor do delito, denunciado na ação penal que apura prática de crime de homicídio.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 01ª Seção Ordinária da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada no ano de 2022, à unanimidade de votos,
em conformidade com o parecer ministerial, NÃO CONHECER do presente Habeas Corpus, pela ausência de prova pré-constituída do alegado. Contudo, DE OFÍCIO, determinar à autoridade demanda tomar as cautelas necessárias no sentido de sanar a confusão apontada a respeito da identificação do verdadeiro autor do crime em tela.

Belém/PA – Assinatura Digital

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se

de

HABEAS

CORPUS

COM

PEDIDO

DE

LIMINAR
, impetrado pelos advogados constituídos,
DR. ARILTON LEMOS DE SOUSA – OAB/PI 19.020 e

DR. ANDRE LIMA EULALIO

- OAB/PI 19.17,
em favor

de
GILBERTO DE SOUSA SILVA
, apontando como autoridade coatora
JUIZO DE

DIREITO

DA

VARA ÚNICA DA COMARCA

DE ITUPIRANGA/PA,
nos

autos

de nº
0000235-18.2006.8.14.0025
.

Extrai-se da impetração que o ora
Paciente foi denunciado pela prática do crime de homicídio, por ter ceifado a

vítima Raimundo Nonato De Moura Fé, na cidade de Nova Ipixuna – PA, mediante aplicação de diversas pauladas para lhe subtrair uma motocicleta da marca Yamaha 125.

Apresenta que, segundo a inicial acusatória, a vítima e o paciente trabalhavam juntos na mesma carvoaria, que eram amigos e que a vítima tinha o costume de emprestar a moto. Que o irmão da vítima recebeu a notícia do desaparecimento de seu irmão, e se dirigiu a cidade em questão para procurá-lo, mas que ele foi encontrado no dia 30/01/2006, dentro de um matagal, morto. Em sequência, narra que o irmão do acusado, ora paciente, de nome Antenor de Sousa Silva, declarou perante a autoridade policial que soubera por meio de terceiros que seu irmão tinha cometido tal fato, e que o mesmo estaria foragido.

Contudo, em que pese os fatos ora ventilados no inquérito e na denúncia, os impetrantes afirmam serem inverídicos, por erro de identificação quanto à autoria delitiva, pois segundo certidão do Cartório Eleitoral, os pais do ora paciente (José Tavares da Silva e Rita de Sousa Silva) não são os mesmos do Sr. ANTENOR DE SOUZA SILVA (José Pereira da Silva e Rita de Souza Silva), que se declarou seu irmão e o ora paciente possui domicílio eleitoral, desde 03/05/2020, em Teresina /PI.

Aduzem o ora paciente não é a mesma pessoa que tirou a vida de Raimundo Nonato De Moura Fé, ao contrário, é boa pessoa, nunca praticou crime ou qualquer infração penal.

Diante disso, o decreto de prisão preventiva foi proferido sob total erro judiciário, sendo notório o constrangimento ilegal que o paciente vem sofrendo, pois a qualquer momento pode ser preso injustamente por uma coisa que não fez, uma vez que nunca foi à Nova Ipixuna/PA.

Por fim, requer o deferimento de liminar,
já que o paciente não tem nada a haver com o crime em questão, merecendo, portanto, que seu nome Gilberto de Sousa Silva seja retirado do processo, sendo determinada a expedição de contramandado de prisão em favor do Paciente. Por fim, após as informações prestadas pela autoridade coatora e acurada análise, requer seja definitivamente concedida a ordem, decretando-se a retirada do nome do Sr. GILBERTO DE SOUSA SILVA, confirmando-se a liminar, como medida de justiça.

Os autos me vieram distribuídos, contudo, por conta do gozo de minhas férias regulamentares, o Des. Mairton Marques Carneiro indeferiu a liminar e solicitou as informações devidamente apresentadas.

Por fim, foi apresentado parecer do Procurador de Justiça, Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, que se manifestou pelo NÃO CONHECIMENTO do presente
writ,
pois, em que pesem os argumentos apresentados na impetração, de que o ora paciente não é o verdadeiro autor do crime em questão, diante de aludida homonímia,
mostra-se prematura e inviável a pretendida revogação da ordem segregadora expedida em desfavor do paciente, ante a ausência de prova pré-constituída apta a comprovação da matéria alegada, sendo impossível a apreciação do pedido.

É o relatório.

VOTO

Consoante relatado, aduz a impetração constrangimento ilegal sofrido pelo ora paciente, já que não praticou o crime que ceifou a vida de RAIMUNDO NONATO DE MOURA FÉ, na cidade de Nova Ipixuna – PA, e pode ser preso a qualquer momento de maneira injusta por uma coisa que não fez, devendo seu nome ser retirado do processo em epígrafe, uma vez que nunca foi à citada cidade do Pará.

Nas informações apresentadas pela autoridade demandada, extrai-se o que segue:

“
Em atenção ao pedido de informações nos autos de habeas corpus impetrado pelo causídico ANDRÉ LIMA EULÁLIO, Advogado, inscrito na OAB/PI sob o nº 19.177, em favor de GILBERTO DE SOUSA SILVA temos a relatar o que segue:

Tramita neste Juízo a ação distribuida sob o n.
0000235-18.2006.8.14.0025
.

Consta da denúncia que no dia 22.01.2006, por volta das 17:00h, o acusado ceifou a vida de Raimundo Nonato de Moura Fé, mediante a aplicação de diversas pauladas, aplicadas em regiões letais do corpo da vítima par subtrair-lhe a motocicleta marca Yamaha 125, cor preta, placa de Marabá. O fato ocorreu em uma carvoaria de Nova Ipixuna. Segundo apurado, a vítima trabalhava na mesma carvoaria que o acusado, eram amigos e costumavam andar juntos, inclusive, Raimundo Nonato emprestava sua motocicleta com frequência para Gilberto.

Consta dos autos que o irmão da vítima, Antônio Luis de Moura Fé, recebeu uma ligação telefônica no dia 27.01.2007 (2006), oriunda de Nova Ipixuna, dando conta do desaparecimento do seu irmão, Raimundo Nonato. Incontinente, deslocou-se para a cidade de Nova Ipixuna, onde em companhia de outros amigos passaram a procuram por seu irmão, culminando por encontrá-lo no dia 03.01.2007 (2006), dentro de um matagal, morto a paulada, já em estado de putrefação. Perante a autoridade policial, o irmão do acusado, Antenor de Sousa Silva, fls. 11, declarou que soube através de terceiros que seu irmão assassinou Raimundo Nonato e que o mesmo está foragido e, em local incerto.

I - Em relação ao Procedimento em si, informo que: Às fls. 02/04, foi oferecida denúncia pelo RMP, na data de 03/04/2007. Ás fls. 30, recebimento da denúncia, em 23/04/2007. Determiando a citação do acusado, fls. 35, cuja certidão, fls. 35-V, restou negativa a citação do réu. Citação do acusado por edital, fls. 54. Ás fls. 57, este juízo decretou a prisão preventiva do acusado, com o devido cadastro no BNMP.

II - Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente: Não há nos autos.

III - Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva: Mandado de prisão pendente de cumprimento.

IV -. Fase processual: Suspenso nos termos do art. 366, do CPP. Era o que tínhamos a informar.

Respeitosamente, Eaine Neves de Oliveira – Juíza de Direito respondendo pela Comarca de Itupirana”

Afirmam portanto os impetrantes que o decreto de prisão preventiva foi proferido sob total erro judiciário, já que os fatos ventilados no inquérito e na denúncia são inverídicos, por erro de identificação quanto à autoria delitiva, pois, em suma, segundo certidão do Cartório Eleitoral, os pais do ora paciente (José Tavares da Silva e Rita de Sousa Silva) não são os mesmos do Sr. ANTENOR DE SOUZA SILVA (José Pereira da Silva e Rita de Souza Silva), que se declarou seu irmão e o ora paciente possui domicílio eleitoral, desde 03/05/2020, em Teresina /PI.

A via estreita do writ, de rito célere e sumário, não comporta o exame da alegação de erro quanto a identificação do paciente, que estaria na iminência de ser preso em razão de decreto prisional, se não comprovada de pronto, sendo imperiosa uma apreciação pelo juiz da causa.

No presente caso, apesar das alegações de existência de erro de identificação do verdadeiro autor do crime em questão, a documentação apresentada não autoriza a conclusão firme de o paciente não ser o autor do delito, denunciado na ação penal
0000235-18.2006.8.14.0025.

Conforme bem ponderou o Procurador de Justiça, Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, id 291630:

“Nesse contexto, mostra-se prematura e inviável a pretendida revogação da ordem segregadora expedida em desfavor do paciente, ante a ausência de prova pré-constituída apta a comprovação da matéria alegada, sendo impossível a apreciação do pedido.

Registra-se, por outro lado, que os inconvenientes da homonímia não têm como ser evitados, salvo pelos demais dados de qualificação pessoal dos homônimos, no caso concreto, não há nenhuma qualificação do suposto verdadeiro acusado, nem fotos, nem exame de confronto papiloscópicos, que possam atestar a homonímia, sendo necessário, ser requerido ao juízo da causa a apreciação de tal confusão”

DIANTE do exposto, em conformidade com o parecer ministerial, NÃO CONHEÇO do presente Habeas Corpus, pela ausência de prova pré-constituída do alegado. Contudo, DE OFÍCIO, determino à autoridade demanda tomar as cautelas necessárias no sentido de sanar a confusão apontada a respeito da identificação do verdadeiro autor do crime em tela.

É como voto.

Belém/PA - Assinatura Digital

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 19/01/2022